Tribunal: STF
Processo: ARE 1580345
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Banco Santander (Brasil) S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. IDENTIDADE DE NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. BANESPA. NORMA EMPRESARIAL. DIREITO ADQUIRIDO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do banco réu “para absolvê-lo do pagamento da participação nos lucros e resultados, regra básica e parcela adicional, do ano de 2018”, ao argumento de que “a previsão da PLR pela CCT não elide a aplicação da gratificação semestral, do estatuto, para os aposentados. Mas, embora estas verbas tenham a mesma natureza jurídica, aplicam-se de forma diversa”. Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os antigos empregados do Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, prevista no Regulamento de Pessoal e estendida aos aposentados e que esta tem a mesma natureza jurídica da parcela PLR, estabelecida em norma coletiva apenas para os empregados da ativa. Dessa forma, a extinção da parcela de gratificação semestral e a substituição pela PLR, com idêntico fato gerador, mas com previsão de exclusão dos aposentados, não afeta o direito ao seu recebimento por parte dos autores, tendo em vista que o direito à participação na divisão dos lucros incorporou-se ao patrimônio jurídico dos referidos empregados por meio de norma regulamentar que instituiu a gratificação semestral e previu expressamente a compensação de tal gratificação "por outra de idêntica natureza, prevista em lei ou em normas coletivas de trabalho, ou que venham a ser instituídas". A decisão regional, portanto, contraria o entendimento pacificado nesta Corte Superior por meio da Súmula nº 51, I/TST. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula nº 51, I, do TST e provido.” (Processo nº TST-RR - 11062-59.2018.5.03.0111, 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, j. 10.4.2024) 

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XI, XXVI, 8º, III e VII, da Constituição da República, bem como afronta ao Tema 1046/STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre observar que a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Id: 4d74aa3b):

"O Tribunal Regional deu provimento ao recurso do banco réu 'para absolvê-lo do pagamento da participação nos lucros e resultados, regra básica e parcela adicional, do ano de 2018', ao argumento de que 'a previsão da PLR pela CCT não elide a aplicação da gratificação semestral, do estatuto, para os aposentados. Mas, embora estas verbas tenham a mesma natureza jurídica, aplicam-se de forma diversa'.
Ocorre que a jurisprudência desta Corte Superior, com fundamento na Súmula nº 51, I, do TST, entende que os antigos empregados do Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à gratificação semestral, prevista no Regulamento de Pessoal e estendida aos aposentados, e que esta tem a mesma natureza jurídica da parcela PLR, estabelecida em norma coletiva apenas para os empregados da ativa.
[...]
Dessa forma, a extinção da parcela gratificação semestral e a substituição pela PLR, com idêntico fato gerador, mas com previsão de exclusão dos aposentados, não afeta o direito ao seu recebimento por parte dos autores, tendo em vista que o direito à participação na divisão dos lucros incorporou-se ao patrimônio jurídico dos referidos empregados por meio de norma regulamentar que instituiu a gratificação semestral e previu expressamente a compensação de tal gratificação "por outra de idêntica natureza, prevista em lei ou em normas coletivas de trabalho, ou que venham a ser instituídas".
A decisão regional, portanto, contraria o entendimento pacificado nesta Corte Superior por meio da Súmula nº 51, I/TST, pelo que CONHEÇO do recurso de revista.
2 – MÉRITO
2.1 - GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. IDENTIDADE DE NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. BANESPA. NORMA EMPRESARIAL. DIREITO ADQUIRIDO.
Conhecido o recurso de revista por contrariedade à Súmula nº 51, I, do TST, DOU-LHE PROVIMENTO para restabelecer a sentença relativamente à condenação do réu ao pagamento da PLR 2018, regra básica e parcela adicional. Custas em reversão pelo réu." (grifos adicionados)

De sentença restabelecida extrai-se o seguinte trecho (Id: 4c98fa2c):

"PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DE 2018
A 2ª, o 3º e o 4º reclamantes (admitidos em 1979, 1978 e 1965, respectivamente, fls. 49, 57 e 47), assim como o falecido marido da 1ª reclamante, a pensionista Lúcia Pacheco Rezende Marques (admitido em 1970, fl. 43), foram contratados quando vigorava regulamento de pessoal que garantia aos empregados aposentados a percepção de gratificação semestral, vinculada aos lucros remanescentes da empresa. Vejam-se artigos 59, 60, 107 (fls. 145/148) e art. 56 (fl. 163) das indigitadas normas.
Segundo a defesa, tal benesse foi suprimida em março de 2001, quando passou a vigorar o novo Estatuto do banco.
Contudo, em face do que preconiza o art. 468 da CLT, tal alteração não pode prejudicar os contratos de trabalhos vigentes à época da supressão do benefício. A gratificação outrora quitada configura condição mais benéfica que aderiu aos contratos de trabalho dos autores. Referida alteração somente alcança os empregados admitidos depois dela, o que não é o caso dos reclamantes. Nesse sentido, o item I da Súmula 51 do c. TST.
Lado outro, colhe-se das normas regulamentares antes citadas que os aposentados foram contemplados com a participação nos lucros do banco, sendo irrelevante a denominação anterior (gratificação semestral) conferida à parcela. O fato de não compor a PLR o cálculo do benefício de aposentadoria tampouco constitui óbice ao acolhimento do pedido, considerando tratar-se de obrigação assumida pelo ex-empregador e não de complementação de aposentadoria.
Pelo exposto, condeno o réu a pagar aos autores a participação nos lucros e resultados de 2018, segundo parâmetros previstos na Convenção Coletiva de Trabalho Sobre Participação dos Empregados Nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2018 (fls. 225 e seguintes), inclusive a parcela adicional, considerando o valor majorado de até 2,2 salários (no caso, o abono mensal complementar de aposentadoria ou pensão, sendo que para o caso da pensionista, será esse valor na proporção de 80%, limites do pedido), até o montante de R$27.802,48. Saliento que não há nos autos evidências de que o valor total da Regra Básica da PLR tenha atingido 5% do lucro líquido do banco no período.
À míngua de amparo nas normas empresariais para que seja a verba calculada sobre o total de proventos, esclareço que comporá a base de cálculo da PLR apenas o valor do abono mensal complementar de aposentadoria ou de pensão, sem o acréscimo daqueles quitados pela Autarquia Previdenciária." (grifos adicionados)

Logo, não há que se falar em contrariedade ao Tema 1046 da Repercussão Geral ante a falta de aderência estrita entre os fundamentos do acórdão recorrido e o paradigma invocado, visto que, no caso em tela, o Tribunal de origem consignou expressamente que o direito à participação na divisão dos lucros incorporou-se ao patrimônio jurídico dos referidos empregados por meio de previsão expressa em norma regulamentar, já o aludido paradigma diz respeito à validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.
Ademais, emerge do acórdão recorrido, bem como da parte restabelecida da sentença, que a Corte de origem decidiu com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho, nas cláusulas contratuais trabalhistas e no quadro fático delineado, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Cito jurisprudência desta Suprema Corte, proferida por ambas as Turmas:

“Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Auxílio-alimentação. Acordo coletivo. Tema nº 1046/STF. Inaplicabilidade. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso de revista com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem seria necessário reexaminar fatos e provas, bem como analisar cláusulas contratuais coletivas, procedimentos vedados neste momento processual. (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1470644 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.” (ARE 1.352.849-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 11.4.2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do art. 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente